Tribunal: TJBA
Processo: 8150586-89.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150586-89.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE DOS SANTOS PROTASIO

Advogado(s)
:
ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR, WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA

APELADO: SAX S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ADEQUAÇÃO PELA SENTENÇA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame: 1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, declarou a nulidade da cláusula que estipulava juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado e determinou a adequação das taxas, mas afastou a condenação por danos morais e pelo desvio produtivo do consumidor. 2. O Apelante sustenta que faz jus à indenização por danos morais em razão das cobranças abusivas relativas aos juros exorbitantes aplicados ao contrato de empréstimo, que lhe teriam causado constrangimento ilegítimo e dificuldades financeiras. Subsidiariamente, postula a condenação da Apelada por danos decorrentes do desvio produtivo do consumidor.

II. Questão em discussão: 3.
A questão em discussão consiste em saber se a aplicação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado em contrato de empréstimo configura dano moral indenizável ou desvio produtivo do consumidor, mesmo tendo a sentença declarado a nulidade da cláusula abusiva e determinado a adequação das taxas.

III. Razões de decidir: 4.
A preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pela Apelada em suas contrarrazões não merece acolhida. Embora a moderna sistemática processual incentive a autocomposição e a solução consensual de conflitos, conforme preceituam os artigos 3º, parágrafos 2º e 3º, e 6º do Código de Processo Civil, o direito de ação é constitucionalmente assegurado pelo artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Não havendo disposição legal específica que exija a tentativa prévia de solução administrativa como condição para o exercício do direito de ação em casos como o presente, não se pode criar obstáculo ao acesso à justiça. 5.Quanto aos danos morais, a constatação de abusividade em encargos contratuais não conduz, automaticamente, à condenação por danos morais. É assente na jurisprudência que o mero descumprimento contratual ou a cobrança de valores indevidos não configuram, por si sós, lesão moral indenizável. Para que se caracterize o dano moral, é imprescindível que o fato tenha ultrapassado os limites dos aborrecimentos ordinários da vida em sociedade, atingindo de forma significativa a esfera da dignidade, honra ou imagem do indivíduo. 6. No presente caso, o Apelante não logrou demonstrar que a situação vivenciada extrapolou o campo dos meros dissabores contratuais. A aplicação de taxas de juros acima da média de mercado foi prontamente corrigida pela sentença, que determinou a adequação das taxas ao patamar estabelecido pelo Banco Central do Brasil para a modalidade contratual em questão. Não há nos autos elementos que evidenciem que a cobrança de juros remuneratórios superiores à média de mercado tenha ocasionado abalo significativo à dignidade, honra ou imagem do Apelante. 7. Quanto ao alegado dano pelo desvio produtivo do consumidor, a pretensão também não prospera. A aplicação da teoria do desvio produtivo exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: (i) ilegalidade da conduta do fornecedor ou falha na prestação do serviço; (ii) recalcitrância injustificada do fornecedor em solucionar o problema; e (iii) tempo expressivo gasto pelo consumidor para a resolução da questão ante a postura intransigente do fornecedor. 8. No presente caso, não há elementos que demonstrem que o Apelante tenha sido submetido a exaustivas tentativas extrajudiciais frustradas de solução do conflito ou que a Apelada tenha demonstrado completo descaso em atender suas solicitações. A própria preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pela Apelada evidencia justamente que não houve tentativa prévia de solução extrajudicial por parte do Apelante. O simples fato de ajuizar ação judicial para discutir a legalidade de cláusulas contratuais, por sua própria natureza complexa, não caracteriza o desvio produtivo indenizável.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

V. Citações:

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXXV; Código de Processo Civil, arts. 3º, §§ 2º e 3º, 6º e 373, I; Código Civil, art. 186; Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8100076-72.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 18/06/2024; TJ-BA, Apelação nº 8009040-96.2023.8.05.0146, Rel. Desa. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 19/06/2024; TJ-BA, Apelação nº 8011200-94.2023.8.05.0146, Rel. Desa. Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2024; TJ-BA, Apelação nº 8008057-97.2023.8.05.0146, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 10/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8150586-89.2023.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante
JOSE DOS SANTOS PROTASIO
e como Apelada
SAX S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA